Tribunal: TJSP
Processo: 2130523-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Decisão agravada que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada a impedir o levantamento, pela ré, dos valores depositados em juízo – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Irregularidades apontadas pela auditoria contratada pela Municipalidade que se

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Decisão agravada que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada a impedir o levantamento, pela ré, dos valores depositados em juízo – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Irregularidades apontadas pela auditoria contratada pela Municipalidade que se restringem a procedimento internos – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.